Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705982-33.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. ADIMPLMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPORTE INADIMPLIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Constatando-se pela instrução processual que o agraciado com a gratuidade de justiça apresenta condições econômicas compatíveis com a concessão do benefício, a manutenção é medida que se impõe. 3. A questão controversa devolvida pelo recurso refere-se à cobrança do contrato original, de no 42248697, que a Ré/Apelante afirma não ser o objeto da presente cobrança, a qual se fundaria, na verdade, na renegociação no 44805372, cuja celebração não teria sido concluída entre as partes. 4. No caso concreto, restou expressamente consignado na inicial que a causa de pedir primeva da presente Ação de Cobrança é o contrato original, o qual foi colacionado aos autos. 5. As renegociações, se concluídas, teriam repercussão apenas no montante da dívida, mas não na existência do débito, que decorre do contrato original e é incontroversa. 6. A presença do instrumento contratual, aliada ao reconhecimento da celebração do referido ajuste pela Ré e a não comprovação do pagamento do débito reclamado, são suficientes para comprovar a existência da dívida, bem como a inadimplência, tornando devida a condenação. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 141, 492, e 783, todos do Código de Processo Civil, alegando que o magistrado de piso incorreu em julgamento extra petita, ao atribuir validade e procedência a uma ação de cobrança que teve como lastro e fundamento um contrato de renegociação inexistente. Afirma que houve clara violação à segurança jurídica, princípio estruturante do processo civil. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionando número de julgado do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCILIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 141, 492, e 783, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76303037. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003